Tribunal: STF
Processo: Rcl 78313
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010825-58.2014.5.14.0402, descumprido o decidido no julgamento da ADI 3.395. 



    Narra que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho de servidores estatutários.



    Sustenta que, tratando a demanda originária de relação entre a Administração Pública e servidores com vínculo estatutário, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. A reclamação é manifestamente improcedente.



    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu sobre a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. NORMAS RELATIVAS À SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. SÚMULA 736/STF. Caso em que o Tribunal Regional concluiu que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar os feitos relativos às normas de saúde e segurança concernentes ao meio ambiente laboral de servidores estatutários. Dispõe a Súmula 736 do STF que “compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores". Cumpre ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, no julgamento da Reclamação 3.303/PI, destacou que a limitação da competência da Justiça do Trabalho, imposta no julgamento da ADI 3.395, não abarca as ações civis públicas que versem sobre normas de segurança, saúde e higiene do meio ambiente de trabalho. Assim, não há como divisar ofensa ao art. 114, I, da CF, uma vez que a Corte de origem, ao aplicar a diretriz da Súmula 736/STF, decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte. Incidem a Súmula 333/TST e o artigo 896, § 7º, da CLT como óbices ao processamento da revista. Decisão monocrática mantida com acréscimo de fundamentação. Agravo não provido. 



    (Grifei)



    Observa-se ter sido mantida decisão do Tribunal Regional que concluiu ser competente a Justiça do Trabalho para o caso, uma vez que a ação civil pública versaria a respeito de saúde, higiene e segurança no ambiente de trabalho, beneficiando indistintamente os trabalhadores celetistas e estatutários que laborassem nas unidades de saúde do Estado. Colaciono os trechos pertinentes:



    Quanto à “competência da Justiça do Trabalho”, consta do acórdão regional:



    (...)



    A controvérsia cinge-se em saber se compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação civil pública que envolva matéria atinente à higiene, segurança e saúde no ambiente de trabalho de servidores estatutários.



    Perscrutando os autos, observo que a presente ação civil pública tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Estado do Acre, das normas relativas à higiene, segurança e saúde do trabalho - o que constitui direito constitucionalmente assegurado tanto aos trabalhadores regidos pela CLT quanto àqueles submetidos ao regime estatutário, conforme o disposto nos arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da CF.



    Importante frisar que não está em discussão a natureza do vínculo empregatício, que não tem relevância para o objeto da presente ação. Situação, portanto, distinta da examinada pelo STF na ADI 3.395-6, para a qual a definição da competência jurisdicional decorre da natureza do regime jurídico: se celetista ou estatutário.



    [...]



    Desta forma, insere-se no âmbito da competência material da Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, mediante a qual se formulam pedidos relativos à adequação do meio ambiente de trabalho em face de ente público para todos os trabalhadores, independente do vínculo jurídico laboral, inclusive para os servidores estatutários.



    O Tribunal de origem concluiu que esta Justiça Especializada possui competência para julgar os casos relativos às normas de saúde e segurança concernentes ao meio ambiente laboral de servidores estatutários nos hospitais do Estado agravante. 



    Com efeito, não há como divisar ofensa ao art. 114, I, da CF, uma vez que a Corte de origem, ao aplicar a diretriz da Súmula 736/STF, decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 



    (Grifei)



    No julgamento da ADI 3.395, o Supremo, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    A específica questão da competência para julgamento de demandas que visem à observância, pelo Poder Público, de normas referentes à saúde, higiene e segurança de trabalhadores não foi objeto da ADI 3.395.



    Além disso, segundo o enunciado 736 da Súmula do Supremo, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. 



    Não verifico, assim, estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente